Tribunal: CARF
Processo: 13369.720126/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.720126/2020-29
ACÓRDÃO
1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTICINIOS TIROL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO FORMAL.
Nos termos da jurisprudência deste Carf, eventual erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP não é óbice para a sua posterior correção,
inclusive após a elaboração de Despacho Decisório. Inexistência de erro no
caso concreto, mas sim de pretensão de requalificação jurídica dos fatos.
Inexistência de comprovação de elementos mínimos da liquidez e certeza
do crédito, ainda que fossem superados os óbices formais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.942, de 15 de maio
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10925.720134/2019-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.720126/2020-29
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Restituição (PER)
no 03775.90091.250416.1.2.02-4709, no valore de R$15.722.183,87, exercício 2015, oriundo de
saldo negativo de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente por meio de acórdão no 109-013.764, ementado da
seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIADE.
O pedido de restituição NÃO poderá ser retificado pelo sujeito passivo
quando se encontra pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, o
seguinte:
(i)
Houve erro no Despacho Decisório, pois não se trata de “retificação”
de PER, mas sim de um “pedido de restituição complementar, abrangendo
tão somente o valor da diferença entre o crédito pleiteado no PER e aquele
apurado na revisão da Recorrente (decorrente da exclusão dos incentivos
fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ).”;
(ii)
A Recorrente não buscaria alterar o pedido “com relação aos fatos
que foram ou poderiam ter sido analisados pela fiscalização”, o que
configuraria pedido de retificação, mas sim “reaver esses créditos”,
mediante um “pedido de restituição complementar”;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.720126/2020-29
3
(iii) As normas infralegais, além de serem interpretadas de acordo com
“os princípios da legalidade, da verdade material e do informalismo”, não
poderiam inviabilizar direito assegurado no Código Tributário Nacional
(arts. 165 a 168). Nesse sentido, ainda que o procedimento não fosse o
mais adequado, poderia ser aplicado o “princípio da fungibilidade”, que é
aplicável aos recursos cíveis;
(iv) A instrução normativa “não traz qualquer solução para o caso
concreto, ou seja, não indica qual alternativa deve ser seguida pelo
contribuinte quando constatar a existência de recolhimento a maior depois
de já ter formulado prévio pedido de restituição quando este já tiver sido
analisado”;
(v)
Este Carf teria jurisprudência admitindo a transmissão de pedido de
restituição formulado em papel “em situação que não era possível a
transmissão eletrônica do requerimento”;
(vi) No PAF no 10925.721630/2018-81 se discute apenas o saldo negativo
do ano-calendário de 2014 na sua “apuração original”, tendo sido aquele
pedido de restituição formalizado antes da vigência da Lei Complementar
no 160/2017. Por isso, não faria sentido trazer estes elementos naquele
Manifestação de Inconformidade, não havendo que se falar em preclusão;
(vii) “Perceba-se, então, que a Recorrente estava impossibilitada de
pleitear a exclusão dos incentivos fiscais do ICMS da base de cálculo do IRPJ
e o valor complementar do saldo negativo em sede de manifestação de
inconformidade no processo n° 10925.721630/2018-81 e, também,
impossibilitada de retificar eletronicamente a apuração original, por força
do óbice contido no art. 107 da IN RFB n° 1.717/2017. Não havia outra
saída a não ser protocolar pedido de restituição em formulário papel”;
(viii) Caso o pedido de restituição em papel não seja aceito, a Recorrente
não deve ser prejudicada pela demora na análise, não havendo que se falar
em transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no
20.910/32.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.720126/2020-29
4
O Recurso Voluntário foi interposto em 25/11/2022 (fls. 166), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 164), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Segundo alegou nas suas razões recursais, a Recorrente apurou um saldo negativo
de IRPJ, no ano-calendário de 2013, no valor de R$ 158.139,32. Este crédito foi
objeto do Pedido de Restituição no 12408.73359.270616.1.6.02-2633, que seria
discutido no PAF no 10925.721629/2018-56.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 160/2017, em decorrência
da qualificação dos benefícios fiscais de ICMS como subvenções para
investimento, estes valores não poderiam ser incluídos na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL. Com isso, a Recorrente teria feito uma revisão do seu saldo negativo do
ano-calendário de 2013, apurando um suposto montante adicional de R$
20.520.364,79.
Porém, como já havia sido proferido Despacho Decisório analisando o primeiro
PER/DCOMP, a retificação estaria inviabilizada, razão pela qual se valeu de
formulário em papel protocolado diretamente na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Joaçaba/SC (fls. 2/9). O que se discute nestes autos, portanto, é
exatamente a viabilidade do procedimento utilizado pela Recorrente, rejeitado
pela Unidade de Origem e pela DRJ.
De início, é importante analisar a alegação da Recorrente no sentido de que a
aplicação das regras da Instrução Normativa no 1.717/2017 não poderia
inviabilizar o seu direito de restituição assegurado nos arts. 165 a 168 do Código
Tributário Nacional.
Tal argumento não procede. Não se discute, neste momento processual, se a
Recorrente tem ou não direito ao indébito, mas sim se o procedimento utilizado
foi adequado e legítimo. Inclusive, a Receita Federal possui competência para
disciplinar a forma como os pedidos de restituição e de compensação lhe são
formulados, nos termos do art. 74, § 14, da Lei no 9.430/96 e da jurisprudência
pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça:
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não
existe óbice à regulamentação, por meio de ato normativo da Receita Federal do
Brasil, do exercício do direito à compensação quanto à forma e procedimento,
desde que respeitados os parâmetros previstos no Código Tributário Nacional.
(AgInt nos EDcl no REsp no 2.069.055/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJ 30/10/2023)
Nesse sentido, não se está impedindo ou negando o exercício do direito à
restituição, assegurado pelo Código Tributário Nacional, cujo juízo dependeria da
apreciação de outros elementos, como a própria liquidez e certeza do crédito em
si. O que está em análise é se a forma utilizada pela Recorrente para buscar esse
direito é legítima ou não.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.720126/2020-29
5
Firmada essa premissa, o art. 107 da IN/RFB no 1.717/2017, utilizada como
parâmetro pelo Despacho Decisório, admite a retificação do pedido de restituição
e da declaração de compensação enquanto se encontrem “pendentes de decisão
administrativa”. Já o art. 115 do mesmo diploma normativo especifica este marco
temporal:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Vale destacar que as prescrições citadas foram mantidas na IN/RFB no
2.055/2021, que revogou a IN/RFB no 1.717/2017 e atualmente regula a
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita
Federal. Além disso, referida regra não é mera formalidade ou óbice
desnecessário imposto pela Receita Federal, mas sim um importante controle de
que as declarações não sejam alteradas após a análise administrativa.
É fato incontroverso, nestes autos, que o pedido de restituição ora analisado foi
enviado após o indeferimento do primeiro por meio de Despacho Decisório.
Portanto, estaria inviabilizada a retificação.
Este Relator não ignora que este Carf possui jurisprudência relativizando referido
marco temporal, admitindo retificações posteriores em caso de erro de fato:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. A alegação do contribuinte, em sede de
manifestação de inconformidade, de mero erro no preenchimento do PER/DComp,
em relação ao direito de crédito alegado, independe de apresentação de provas,
cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme PER/DComp retificador ou
a partir da informação do contribuinte da correta origem crédito pleiteado. Assim,
reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de
inconformidade. (Acórdão no 9101-005.333, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Sessão 02/02/2021)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
- DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo
por ela parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.720126/2020-29
6
Origem para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório em sua real natureza. (Acórdão no 9101-004.235, Rel. Cons. Adriana
Gomes Rego, Sessão de 06/06/2019)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. Comprovado o erro de fato no preenchimento do
pedido de ressarcimento e compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária. (Acórdão no 1201-004.744, Rel. Cons. Jeferson
Teodorovicz, Sessão de 17/03/2021)
No mesmo sentido, esta Turma possui precedentes admitindo a correção de erro
quando, por exemplo, a Recorrente preenche de forma equivocada o
PER/DCOMP, indicando origem do crédito diversa daquela efetivamente existente
(Acórdão no 1301-003.599, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
22/11/2018).
Neste caso, não houve erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP original,
mas sim uma mudança de qualificação jurídica, com a interpretação feita pela
Recorrente a partir da Lei Complementar no 160/2017 e aplicada retroativamente
para seus períodos passados. Portanto, entendo inaplicáveis os referidos
precedentes.
Ainda que se considerasse um pedido de restituição “complementar” ao invés de
uma retificação, a Recorrente o transmitiu por meio físico, fora das hipóteses
previstas no art. 165, § 1o, da IN/RFB no 1.717/2017, o que configura motivo de
indeferimento sumário, nos termos do art. 164 do mesmo diploma normativo.
Veja-se a jurisprudência deste Carf:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. O pedido de restituição, à exceção das
hipóteses normativamente previstas, deveria ser formulado mediante utilização do
programa PER/DCOMP. Se formulado em meio papel, sujeita-se ao indeferimento
sumário. (Acórdão no 1402-005.010, Rel. Cons. Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Sessão de 17/09/2020)
Por fim, mesmo que superados os óbices mencionados, entendo que caberia à
Recorrente trazer elementos mínimos que comprovassem o seu crédito, como (i)
retificação da DIPJ do ano-calendário de 2013, (ii) registros contábeis que
demonstrem referidos benefícios fiscais de ICMS, com a demonstração dos seus
valores e (iii) termos específicos em que concedido o alegado benefício. Veja-se
que a Recorrente se limitou a apresentar o formulário, desacompanhado de
qualquer documentação comprobatória que comprovasse a efetiva existência do
seu crédito. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO. O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de
pagamento indevido ou a maior depende da produção, pelo sujeito passivo, de
elementos probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e
certeza de tal direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-006.943 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.720126/2020-29
7
tal onus probandi, não é de se reconhecer o direito creditório em litígio. (Acórdão
no 1301-006.047, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Junior, Sessão de 21/09/2022)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS. Nos processos derivados de pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, a comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do pagamento indevido, porém, não o fez. Na
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior, se
faz necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-
as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação
pertinente, com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual seria o
tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. (Acórdão no 1301-002.701,
Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 19/10/2017)
Portanto, uma vez que a Recorrente também não juntou aos autos elementos
mínimos de comprovação da liquidez e certeza do seu crédito, não vejo sequer
condições de superação dos óbices formais a fim de prestigiar o direito material
alegado pelo contribuinte.
Por fim, entendo que não cabe a este órgão julgador declarar a existência ou não
de decadência ou prescrição com relação aos créditos alegados pelo contribuinte
quando da sua eventual solicitação por meio de outro procedimento. Caberá à
autoridade administrativa ou judicial ao qual este pedido eventual seja dirigido
examinar se essa nova solicitação estaria dentro dos limites temporais previstos
pela legislação para o exercício do direito.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original